Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU. INDEFERIMENTO. ART. 55 DA LEI 9.099/95. BENEFÍCIO DESNECESSÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Prescindível pedido de gratuidade de justiça em primeiro grau de jurisdição, ante os termos do art. 55 da Lei 9.099/95, segundo o qual a “sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé”.
2. O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça na decisão que recebe a inicial não impede o prosseguimento da demanda em primeiro grau nem a formalização do pedido em eventual recurso interposto contra a sentença.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.